Tribunal: STF
Processo: HC 238673
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de apropriação indébita tributária. Agravo em Recurso Especial e Habeas Corpus manejados simultaneamente no STJ. Alegada absolvição. Perda superveniente de objeto. Concessão de ofício da ordem de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do apelo especial. Writ prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erivan Leandro de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 867.402/PB (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, substituída por uma multa, pela prática do crime de apropriação indébita tributária (art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990, c/c o art. 71, caput, do Código Penal (eventos 3 e 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a interposição de recurso especial não obsta a impetração simultânea de habeas corpus contra o mesmo acórdão do tribunal estadual. Aduz que condenação na origem consagrou espécie de responsabilidade penal objetiva, porquanto atribuiu-se a “autoria do crime pela qualidade de sócio administrador”. Requer a declaração de nulidade do acórdão proferido pelo STJ, com determinação de realização de novo julgamento. Sucessivamente, pugna pela nulidade do acórdão proferido pela Corte estadual com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a Quinta Turma daquela Corte, no bojo dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no AREsp 2.423.838/PB, concedeu “habeas corpus de ofício para absolver ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal”. Naquela assentada, a Corte Superior ressaltou que “é inviável presumir a autoria delitiva a partir unicamente da posição societária do acusado, inferindo-se que, por ser o réu gestor ou sócio da sociedade empresária, logicamente seria também o autor da fraude. Compete à acusação, por isso, comprovar qual foi a conduta praticada pelo acusado, e, no caso dos autos, a sentença e o acórdão recorrido não indicaram uma única prova que diga respeito a condutas penalmente típicas, pois a autoria delitiva foi presumida a partir da posição que o recorrente ocupava na pessoa jurídica, o que torna inviável a condenação do réu”.



    Nesse contexto, o Juízo da 4ª Vara Criminal de João Pessoa, em 01.8.2024, registrou a decisão absolutória do Superior Tribunal de Justiça pela “falta de substrato probatório da autoria do crime” e, por conseguinte, determinou o arquivamento da ação penal de origem. 



     



    Diante da perda superveniente de objeto, não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente